Tribunal: STF
Processo: ARE 1596072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Jarbas Vasconcelos do Carmo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO COM BASE NAS SÚMULAS Nº 24 E Nº 28/TSE. FUNDAMENTO ALUSIVO À VEDAÇÃO A REEXAME FÁTICO–PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 26/TSE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. 
1. Trata–se de agravo regimental interposto por candidato ao cargo de deputado estadual nas Eleições 2022 contra decisão pela qual se negou seguimento a agravo que questionava a inadmissão de recurso especial aviado contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) desaprovou suas contas de campanha. 
2. Na decisão agravada, negou–se seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula nº 26/TSE, na medida em que a parte deixou de impugnar o enunciado sumular nº 24/TSE aplicado pelo Presidente do Tribunal de origem para impedir o trânsito do recurso especial. 
3. No presente agravo regimental, o insurgente defende a impugnação específica do respectivo óbice sumular, o que não encontra guarida, dada a alegação genérica desprovida de argumentação. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Narra o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que a “presente controvérsia centra-se na evidente violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, em razão do indevido cerceamento de defesa sofrido pela parte recorrente, decorrente da não realização de audiência de análise de petição que visava suprir irregularidades formais apontadas na prestação de contas eleitoral”.
Discorre que “o processo eleitoral, notadamente na seara das prestações de contas, deve observar, com rigor, os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, de modo que o jurisdicionado tenha assegurada a plenitude de seu direito de manifestação e correção de eventuais inconsistências documentais”.
Argumenta que, “[n]o caso em tela, restou patente que quando o TRE-PA não analisa a petição do recorrente, o qual saneava a questão da devolução ao erário por aplicação irregular dos recursos destinados ao FEFC, ante comprovada a correta despesa com o fretamento de aeronave, obstou à parte a possibilidade de demonstrar, de forma plena, a regularidade e a boa-fé de sua conduta, circunstância que caracteriza flagrante cerceamento de defesa”.
Alega que, “ao suprimir petição que visava sanar irregularidades e esclarecer pontos essenciais à regularidade da prestação de contas, o TRE-PA não apenas restringiu indevidamente o direito de defesa do recorrente, como também desrespeitou o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se deve sacrificar o direito material em razão de formalismos excessivos, sobretudo quando demonstrada a boa-fé e a intenção de cumprir as exigências legais”.
Defende que “impõe-se o reconhecimento de que a não realização de análise da petição saneadora configurou verdadeiro cerceamento de defesa, comprometendo a validade de todo o trâmite processual subsequente, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“Direito Eleitoral. Eleições 2022. Agravo em recurso extraordinário. Prestação de Contas. 
A tese de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa na aplicação do instituto da preclusão carece do necessário prequestionamento, porque não foi debatida no acórdão do TSE. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 do STF. 
Não provimento do recurso.” 

É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 	
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:

“Da detida análise das razões do presente agravo regimental, não constato a presença de argumentos suficientes para alterar as conclusões lançadas no pronunciamento monocrático. 
Nos termos da decisão agravada, o Presidente do TRE/PA negou seguimento ao recurso especial com fundamento nas Súmulas nº 24 e nº 28/TSE, sendo que a primeira não foi objeto de impugnação específica, o que atrai o óbice do enunciado sumular nº 26/TSE. 
Conforme consta nas razões do presente agravo regimental, o insurgente se limitou a rechaçar genericamente o reexame do acervo probatório, sem, contudo, apontar de maneira específica as razões pelas quais estaria dispensado o cotejo probatório dos autos.”

Como visto, o Tribunal a quo limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e concluiu pela ausência dos pressupostos válidos para a regular constituição e desenvolvimento do processo.
Ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente